Tribunal: STF
Processo: ADI 6083
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ESTABELECIMENTO DE FERIADO CIVIL PARA BANCÁRIOS. DIREITO DO TRABALHO E FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTS. 22, I, 48, XIII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HISTÓRIA JURISPRUDENCIAL CONSISTENTE E COERENTE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. Conversão do julgamento do referendo de medida cautelar em definitivo do mérito, em razão da formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de coleta de outras informações.



    2. A questão da designação de feriado civil para bancários é matéria concernente ao direito do trabalho e ao funcionamento das instituições financeiras, não sendo, portanto, de competência concorrente entre os entes federados, mas privativa da União, nos termos da interpretação que se infere dos arts. 22, I, 48, XIII, da Constituição Federal.



    3. Precedentes judiciais formados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto na ordem constitucional vigente quanto nas anteriores, que afirmam a competência privativa da União para legislar sobre feriado civil bancário, ao argumento de que a matéria subjacente à questão está relacionada ao direito do trabalho e ao funcionamento das instituições financeiras. Confira-se: ADI 5.566, ADI 5.367 e ADI 3.069.



    4. Manifestações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República no sentido da procedência da ação constitucional.



    5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 8.217/2018 do Estado do Rio de Janeiro.